Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-41.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702012-41.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A RECORRIDO: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, PAULO ROBERTO DE SOUZA MACHADO DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora